Tribunal: STF
Processo: ARE 1456975
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL. ATIVIDADES DE RISCO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE REMUNERATÓRIA INDEPENDENTE DO CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO: TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança preventivo - Policiais civis aposentados - Pretensão de revisão da aposentadoria especial com integralidade, paridade e manutenção de classe - Sentença de extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir - Recurso dos impetrantes - Aposentadoria concedida sem observância da integralidade e paridade - Justo receio configurado, o que autoriza a impetração do mandado de segurança preventivo - Mérito - Demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 e 25 anos de contribuição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 e 15 anos de exercício em atividade policial - Inteligência do art. 1º, incisos I e II, ‘b’, da Lei Complementar n. 51/1985 e da Lei Complementar n. 144/2014 - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade - Inteligência da tese fixada pela C. Turma Especial no julgamento do IRDR n. 007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) - A aposentadoria voluntária com proventos integrais exige tempo mínimo de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria - O requisito temporal se refere ao cargo e não à classe - Sentença reformada com a concessão da segurança. Recurso provido” (e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 17). 



    4. Os agravantes argumentam que “trata-se de ação ajuizada por servidor integrante da carreira policial civil do Estado de São Paulo pleiteando a concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar Federal n. 51/85, com integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quando na ativa) e paridade (reajuste dos proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores da ativa)” (fl. 2, e-doc. 23). 



    Afirmam que “a Emenda Constitucional n. 41/03 alterou a redação do art. 40 da Constituição Federal e extinguiu a integralidade e a paridade, salvo em hipóteses excepcionais, não aplicáveis na espécie. Por isso, a concessão de aposentadoria especial à parte contrária com integralidade e paridade ofende diretamente o art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional n. 103/19)” (fl. 3, e-doc. 23). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República, o art. 6º da Emenda Constitucional n. 41/2003 e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (Sessão virtual de julgamento de 25.8.2023 a 1.9.2023).



    Ao reconhecer que “demonstrado nos autos o cumprimento dos requisitos de mais de 30 e 25 anos de contribuição previdenciária para a concessão da aposentadoria especial aos policiais civis, bem como mais de 20 e 15 anos de exercício em atividade policial - Inteligência do art. 1º, incisos I e II, ‘b’, da Lei Complementar n. 51/1985 e da Lei Complementar n. 144/2014 - Reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade”, o julgado do Tribunal de origem observou o que decidido no Tema 1.019 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora